Tribunal: TJMT
Processo: 1000504-74.2017.8.11.0013
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000504-74.2017.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA (RECORRENTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - CPF: 149.018.558-59 (ADVOGADO), PATRICIA DABUS BUAZAR AVILA - CPF: 311.134.658-75 (ADVOGADO), EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (RECORRIDO), EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE ESQUECIMENTO DE APARELHO CELULAR EM VEÍCULO DE APLICATIVO – UBER. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA RECURSO PROVIDO.

A relação jurídica existente entre o usuário e o transporte por aplicativo (UBER) é a prestação de serviços, como intermediária, de fazer contato com o motorista que se dispõe a realizar o transporte, bem como informar o veículo que atenderá ao chamado, inclusive a sua placa, o nome do motorista, o tempo que deve demorar para chegar e o valor a ser cobrado. Se esse serviço foi prestado de forma correta, sem qualquer vício, não se vislumbra a responsabilidade da UBER por outros fatos.

Preliminar acolhida.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2020